Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LOJAS RIACHUELO S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de compensação por danos morais, materiais e sanções decorrentes da violação a direitos autorais, deduzidos por PAMELA MORAES SOARES DA SILVA. Em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado à apelante manifestar-se sobre a tempestividade do recurso. A recorrente apresentou petição defendendo a tempestividade em face da disponibilização do Diário de Justiça de 21/05/2020 (ID 20007910). É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença da qual a demandada tomou ciência no dia 20/05/2020 (quarta-feira) – ID 18167692. A recorrente defende que houve disponibilização no Diário de Justiça eletrônico em 21/05/2020, com publicação no dia 22/05/2020, por isso o prazo iniciou-se em 25/05/2020, com término em 15/06/2020. Contudo, a certidão emitida pelo juízo de origem aponta que a ré tomou ciência da sentença em 20/05/2020, via sistema (ID 18167692). Assim, conforme o artigo 231, inciso V do diploma processual, iniciou-se o prazo recursal no dia seguinte (21/05/2020) e encerrou-se em 10/06/2020, mas o apelo foi interposto em 15/06/2020, às 17h25min (ID 18167681). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade do apelo. Nesse sentido, já decidiu esta 4a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico. II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1265955, 07310076720188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os agravantes não trouxeram argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não pode ser provido o agravo regimental. 2. O prazo recursal passa a fluir a partir do momento em que a parte toma ciência inequívoca do conteúdo da decisão agravada, ainda que anterior à sua intimação via publicação oficial. Precedentes deste tribunal. 3. Não cuidando a parte de instruir o recurso com a declaração de hipossuficiência exigida pelo art. 4°, da Lei n° 1.060/50, há que ser mantida a decisão que nega seguimento ao agravo de instrumento com apoio no art. 557, do CPC, vez que o recurso está em franco confronto com enunciado de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental improvido. (Acórdão 802775, 20140020054288AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2014, publicado no DJE: 18/7/2014. Pág.: 134) Na mesma linha: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator